Tribunal: TJMT
Processo: 1037305-47.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037305-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), R A L TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 11.249.826/0001-05 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), RODRIGO SOUSA LANGE - CPF: 723.265.571-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PAULO MARTINS DA SILVA - CPF: 836.363.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
R A L TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PATRIMÔNIO E FATURAMENTO RELEVANTES. PARCELAMENTO AUTORIZADO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO PELO ARTIGO 233, §2º, DO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DE MATO GROSSO
.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela de urgência, determinando o recolhimento das custas em seis parcelas mensais, sob pena de extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a empresa agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, ante a alegação de hipossuficiência econômica e a existência de outras decisões favoráveis em processos diversos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende de demonstração cabal da insuficiência de recursos, conforme art. 98 do CPC.

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, §3º, do CPC, não se aplica automaticamente às pessoas jurídicas.

5. A análise dos autos revela que a empresa agravante possui patrimônio líquido expressivo, superior a R$ 13.000.000,00, e elevado faturamento, o que afasta a alegação de miserabilidade jurídica.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir prova inequívoca da incapacidade financeira para a concessão do benefício, sendo insuficiente a mera alegação de passivo elevado ou existência de execuções em curso.

7. A decisão agravada se harmoniza com a vedação normativa ao recolhimento das custas ao final do processo, prevista no Código de Normas da CGJ/MT (art. 233, §2º).

8. A concessão anterior do benefício em outros processos não vincula o juízo na presente demanda, dada a necessidade de exame individualizado das condições fáticas e probatórias de cada caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de prova inequívoca da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a alegação genérica de crise financeira ou endividamento.

2. A decisão judicial que indefere o pedido de gratuidade e autoriza o parcelamento das custas deve ser mantida quando os documentos demonstram capacidade financeira da empresa.

3. A presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC não se aplica automaticamente às pessoas jurídicas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, caput e §6º, 99, §3º, e 290.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2383848/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 23.10.2023; TJ-MT, AI 1016116-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 29.08.2023; TJ-MT, AI 1025738-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento interposto por R. A. L. Transportes e Logística LTDA, nos autos da ação revisional de contrato bancário c/c pedido de tutela de urgência, processo nº 1022514-64.2025.8.11.0003, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, movida em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A.

O juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao entendimento de que a autora dispõe de recursos suficientes para arcar com as despesas processuais. Em razão disso, autorizou o parcelamento das custas em seis parcelas mensais e sucessivas, determinando que a primeira seja recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.

Em razões recursais,
o Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Afirma
, em síntese, que
enfrenta grave crise financeira, comprovada por balanços contábeis e relatórios técnicos, além da existência de múltiplas ações de
execução contra si, o que comprometeria sua capacidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo ao regular funcionamento de suas atividades empresariais
.

Sustenta, ainda, que já obteve o deferimento da gratuidade da justiça em outros processos judiciais e invoca a Súmula 481 do STJ, segundo a qual é devida a gratuidade da justiça à pessoa jurídica que comprovar sua hipossuficiência.

O recurso é tempestivo, e as custas encontram-se sobrestadas, por se tratar de autos que se referem ao indeferimento do pedido pelo juízo
a quo
, conforme certificado no
ID
3
24242375
.

Tutela recursal
in
deferida
por ausência dos requisitos legais
, conforme se extrai do
ID 3
24836895
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
R A L TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
trata-se
de
Agravo de Instrumento interposto por R. A. L. Transportes e Logística LTDA, nos autos da ação revisional de contrato bancário c/c pedido de tutela de urgência, processo nº 1022514-64.2025.8.11.0003, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, movida em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A.

O recurso foi interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob fundamento de que a autora possuiria renda suficiente para suportar os encargos do processo. Em consequência, foi deferido o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais e sucessivas, com exigência de recolhimento da primeira no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, nos termos do artigo 290 do CPC.

Nas razões recursais, a Agravante alega que enfrenta grave crise financeira, comprovada por balanços contábeis e relatórios técnicos, além da existência de múltiplas ações de execução contra si, o que comprometeria sua
capacidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo ao regular funcionamento de suas atividades empresariais.

Sustenta, ainda, que já obteve o deferimento da gratuidade da justiça em outros processos judiciais e invoca a Súmula 481 do STJ, segundo a qual é devida a gratuidade da justiça à pessoa jurídica que comprovar sua hipossuficiência.

Pois bem.
Feito breve relato, passo ao exame da tese aventada no recurso.

O presente agravo de instrumento busca a reforma de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, formulado por R. A. L. Transportes e Logística LTDA, determinando o parcelamento das custas em seis vezes, com recolhimento da primeira parcela no prazo de quinze dias
.

Nesse sentido, sabe-se que a
Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, estabelece que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos",
consagrando, assim, o direito fundamental de acesso à justiça.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil disciplina a matéria no artigo 98, caput, estabelecendo que
"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
têm
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

Nessa perspectiva, o sistema processual hodierno permite maior flexibilidade na concessão da gratuidade, que pode abranger apenas determinados atos processuais (art. 98, § 5º, primeira parte), admitir a redução percentual das despesas (art. 98, § 5º, segunda parte) ou ainda o parcelamento dos valores devidos (art. 98, § 6º).

O benefício, portanto, não é automático nem ilimitado, devendo ser concedido apenas quando comprovado que o pagamento das custas comprometeria o sustento próprio ou familiar da parte requerente.

É certo, também, que a declaração de insuficiência financeira apresentada por pessoas jurídicas não goza de presunção absoluta, exigindo-se, por conseguinte, prova da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A presunção legal de veracidade da declaração prevista no §3º do artigo 99 do CPC aplica-se, em regra, às pessoas naturais, sendo relativa e passível de elisão mediante análise concreta dos documentos acostados aos autos.

Na hipótese dos autos, a agravante aduz que se encontra em quadro de crise econômico-financeira, sustentando a existência de execuções em curso, passivo elevado e desequilíbrio de caixa. Argumenta, ainda, que, em outros feitos judiciais, a gratuidade da justiça já lhe foi deferida, o que reforçaria a existência de situação de dificuldade econômica.

Todavia, conforme bem pontuado na decisão agravada, os documentos apresentados revelam que a empresa possui patrimônio líquido superior a R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), além de alto faturamento bruto. Ainda que a parte alegue endividamento e inadimplência em outras obrigações, tais elementos, por si sós, não são aptos a caracterizar o estado de hipossuficiência necessário para justificar a concessão da gratuidade processual.

Além disso, a jurisprudência atual — inclusive do STJ — tem reconhecido que o simples endividamento empresarial não implica, por si, em hipossuficiência, sendo necessária demonstração concreta e atual da incapacidade financeira de arcar com os encargos do processo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. MULTA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica faz jus à gratuidade judiciária, desde que comprove a insuficiência de recursos financeiros para custeio das despesas processuais.
2. Concluindo
a instância originária que não há hipossuficiência financeira apta a justificar concessão do benefício da justiça gratuita, descabe, em recurso especial, rever esse posicionamento, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Não incide a multa descrita no
art
.
1.021, § 4º, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2383848 SP 2023/0181526-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/10/2023)
– [grifo nosso]

Além disso, a decisão agravada observa corretamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção legal prevista no art. 99, § 3º, do CPC
não é absoluta
, cabendo ao magistrado, diante dos elementos dos autos, indeferir o pedido quando ausente prova idônea da alegada miserabilidade jurídica.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“
[...]
A concessão da assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a necessidade.”
[...]
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10207441620238110000, Relator.:MARIO ROBERTOKONODE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/02/2024)

“[...]
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º,LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras para arcar com os custos processuais e se o conjuntoprobatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido.”
(TJ-MT - AI: 10161168120238110000, Relator.:NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2023, grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

[...] 7. A legislação vigente (CPC e Normas da Corregedoria-Geral da Justiça/MT) não autoriza o recolhimento de custas ao final do processo, salvo nos casos legalmente previstos de isenção ou concessão de gratuidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.”
(N.U 1014764-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2025,
publicado
no DJE 10/08/2025)

Por sua vez, reforçando o entendimento de que a mera alegação é insuficiente quando ausente prova convincente da miserabilidade, este Egrégio Sodalício assentou
,
in
verbis
:

“AÇÃO DE USUCAPIÃO – REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE– ART. 99, § 2º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10257385320248110000, Relator.:CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024, grifo nosso)

“Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provara existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.
Recurso desprovido.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10076202920248110000, Relator.: SEBASTIAOBARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024
) [
grifo nosso
]

Ademais,
não se ignora a função garantista do instituto da gratuidade de justiça, tampouco sua importância na viabilização do acesso à jurisdição. No entanto,
esse benefício não pode ser utilizado como escudo para o descumprimento
reiterado de determinações judiciais
, especialmente quando a parte, mesmo instada a tanto, se furta de colaborar com o esclarecimento de sua real condição financeira.

Nesse contexto, cumpre salientar que não se desconhece que, em outro processo, à agravante foi concedido o benefício da gratuidade da justiça. Todavia, cada demanda possui seu próprio acervo probatório e deve ser apreciada de acordo com as particularidades ali apresentadas. Assim, eventual deferimento anterior não vincula o juízo no presente feito, sobretudo quando os documentos ora juntados revelam quadro fático distinto e elementos mais completos para a formação do convencimento.

Frise-se que, embora o princípio do acesso à justiça deva ser assegurado, tal direito não se sobrepõe à necessidade de demonstrar os pressupostos legais exigidos para a fruição do benefício. No caso, inexiste nos autos comprovação robusta de que o pagamento parcelado das custas inviabilizaria o funcionamento da empresa ou sua atuação processual.

Dessa forma, ausente comprovação idônea da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, mostra-se correta a decisão que indeferiu a gratuidade e, alternativamente, autorizou o parcelamento.

Por fim
, c
umpre destacar que o Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso veda expressamente o recolhimento das custas ao final do processo, não havendo amparo normativo para a tese subsidiária de adiamento do pagamento como medida alternativa à isenção.

A propósito
, extrai-se da jurisprudência
caseira
,
in
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO PELO ARTIGO 233, §2º, DO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DE MATO GROSSO.
PROVIMENTO N. 39/2020. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] Recurso não provido.

Tese de julgamento:

É vedado o recolhimento de custas ao final da demanda, salvo nos casos expressamente previstos de isenção legal ou concessão de justiça gratuita, nos termos do artigo 233, § 2º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso.
[...]
(N.U 1007312-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025,
publicado
no DJE 19/05/2025)

Por todo o exposto,
não há fundamento jurídico para acolhimento do pedido recursal
, devendo prevalecer a decisão que indeferiu o benefício pleiteado, sendo mantido o parcelamento das custas como medida proporcional e suficiente à situação demonstrada.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada,
que indeferiu a gratuidade da justiça e autorizou o parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, §6º, do CPC.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025